Tribunal: TJMT
Processo: 1031784-58.2024.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031784-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Parcelamento, Levantamento de depósito]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA APA LTDA - CNPJ: 22.535.980/0001-60 (AGRAVADO), RENAN RODRIGO ROCHA SILVA - CPF: 071.824.921-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES - CPF: 021.328.731-51 (ADVOGADO), WEYLLA DE SOUZA - CPF: 039.762.441-71 (ADVOGADO), ANDERSON DIEGO CIUPAK - CPF: 043.950.171-77 (ADVOGADO), CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI - CPF: 026.272.873-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS EM RAZÃO DE PARCELAMENTO FISCAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra decisão que determinou a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD, em razão de parcelamento fiscal firmado pela agravada, APA de Campos Transportadora - ME.

2. A penhora foi realizada em 29/10/2024, enquanto a adesão ao parcelamento fiscal ocorreu em 30/10/2024, um dia após a efetivação do bloqueio, sendo este o ponto central da controvérsia.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados anteriormente à adesão ao parcelamento fiscal devem ser liberados, considerando o entendimento consolidado no Tema 1012 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

III. Razões de decidir

4. O Tema 1012 do STJ estabeleceu que, em casos de concessão de parcelamento fiscal, os bloqueios realizados via BACENJUD ou SISBAJUD seguirão o seguinte critério:

(i) o bloqueio será levantado se o parcelamento for concedido antes da constrição; e

(ii) o bloqueio será mantido se a adesão ao parcelamento ocorrer após a constrição.

5. No caso concreto, o bloqueio ocorreu antes da formalização do parcelamento, o que, nos termos do Tema 1012, justifica sua manutenção como garantia do crédito tributário.

6. A penhora realizada cumpre a função de resguardar o interesse público, assegurando a execução fiscal até a quitação integral do parcelamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Decisão reformada para determinar a manutenção dos valores bloqueados via SISBAJUD até a integral quitação do parcelamento ou eventual decisão ulterior que disponha em sentido contrário.

Tese de julgamento: “1. O parcelamento fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não desconstitui penhoras realizadas anteriormente. 2. O bloqueio de valores realizado antes da concessão de parcelamento fiscal deve ser mantido, nos termos do Tema 1012 do Superior Tribunal de Justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Tributário Nacional, art. 151, VI; Código de Processo Civil, art. 805.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1012, REsp n. 1.696.270/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde em face da decisão que, nos autos da execução fiscal nº 1010200-62.2022.8.11.0045, determinou a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD, em razão de parcelamento fiscal firmado pela agravada, APA de Campos Transportadora - ME.

O agravante sustenta que o parcelamento fiscal, embora suspenda a exigibilidade do crédito tributário conforme o artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, não tem o condão de desconstituir penhoras anteriormente realizadas. Alega que o bloqueio foi implementado em 29/10/2024, ao passo que a adesão ao parcelamento ocorreu em 30/10/2024, ou seja, após a penhora. Invoca o Tema 1012 do Superior Tribunal de Justiça, que permite a manutenção do bloqueio em tais circunstâncias. Argumenta, ainda, que os honorários advocatícios devem ser priorizados, conforme o artigo 85, §14, do Código de Processo Civil, e lei municipal aplicável.

Em contrarrazões, a agravada sustenta que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito, incluindo a liberação de valores bloqueados, considerando que o montante foi integralmente incluído no acordo. Argumenta que a manutenção do bloqueio compromete sua saúde financeira, impossibilitando o cumprimento de obrigações e afetando o próprio parcelamento.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo, mantendo os valores bloqueados até julgamento do mérito do recurso.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É relevante ressaltar que o recurso interposto atende aos requisitos extrínsecos, como a regularidade formal e o preparo, bem como aos requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e possibilita a análise do mérito da pretensão recursal.

O parcelamento fiscal, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, suspende a exigibilidade do crédito tributário. Contudo, como amplamente reconhecido pela jurisprudência, essa suspensão não é absoluta, não se aplicando retroativamente para alcançar medidas de penhora ou bloqueio realizadas antes da adesão ao parcelamento.

O Tema 1012 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade”.

O artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional, estabelece:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...)

VI – o parcelamento.”

O artigo 805 do Código de Processo Civil, por sua vez, determina que:

“
Art. 805. Quando por vários meios o credor puder promover a execução, ou o devedor puder cumpri-la, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”

No presente caso, restou incontroverso que a penhora foi realizada em 29/10/2024, enquanto o parcelamento somente foi formalizado em 30/10/2024. Portanto, à luz do Tema 1012 do STJ, o bloqueio deve ser mantido como garantia do crédito tributário, pois foi efetivado antes da suspensão da exigibilidade.

Esse entendimento é corroborado pela ementa do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.696.270/MG:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 1.012. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES DO DEVEDOR VIA SISTEMA BACENJUD ANTERIOR À CONCESSÃO DE PARCELAMENTO FISCAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. (...) o bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, deve seguir a presente orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição
.”

Além disso, a jurisprudência desta Corte acompanha o entendimento de que a suspensão da execução fiscal decorrente do parcelamento não desconstitui atos constritivos já realizados.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. PARCELAMENTO ADMNISTRATIVO. LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de levantamento de valores bloqueados via sistema BACENJUD, em razão de parcelamento fiscal realizado administrativamente entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do parcelamento fiscal, deve ser mantido o bloqueio de valores ou se este deve ser levantado, considerando o entendimento consolidado no Tema n. 1.012 do c. Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. Conforme o entendimento fixado pelo c. STJ no Tema n. 1.012, o bloqueio de valores realizado após a concessão de parcelamento fiscal deve ser levantado, uma vez que a suspensão da exigibilidade do crédito impede medidas constritivas enquanto durar o parcelamento.

4. No caso concreto, o parcelamento foi concedido antes da constrição judicial, o que justifica o levantamento do bloqueio, em respeito ao princípio da menor onerosidade da execução.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O bloqueio de valores deve ser levantado quando a concessão do parcelamento fiscal ocorre antes da constrição, em conformidade com o Tema n. 1.012 do c. STJ."

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, art. 151, inciso VI; Código de Processo Civil, art. 805.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema n. 1.012, REsp n. 1.696.270/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.6.2022; TJ-SC, AI: 50484426320238240000, Rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 31.10.2023.

(N.U 1023808-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SÓCIO MINORITÁRIO – DILAÇÃO PROBATÓRIA - REJEIÇÃO – LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS ANTE AO PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRIÇÃO REALIZADA ANTES DA ADESÃO AO TERMO DE ACORDO – BLOQUEIO EM CONTA CONJUNTA E LIMITE DA EXECUÇÃO ÀS QUOTAS DO SÓCIO – IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DE PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Como se sabe, a Exceção de pré-executividade é um incidente processual em que são apreciadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação e aos pressupostos de desenvolvimento do processo, razão pela qual o seu manejo requer a demonstração prévia de todos os fatos alegados pelo excipiente, não sendo cabível qualquer procedimento de dilação probatória ou de juntada posterior de provas, que, aliás, devem ser pré-constituídas, nos termos da súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

2- No presente caso, não se pode afirmar que à época dos fatos geradores, o Agravante era socio minoritário e não possuía poderes de gestão, uma vez que os documentos acostados não estão atualizados.

3- No tocante ao parcelamento realizado, nos termos do entendimento do STJ, se ainda não havia penhora na Execução Fiscal, a suspensão decorrente do parcelamento obsta o andamento do feito, no que diz respeito às medidas de cobrança, o que não é o caso dos autos, haja vista que o parcelamento ocorreu após a penhora online.

4 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de possibilitar a penhora da totalidade dos valores depositados em conta conjunta, ainda que um dos titulares não seja responsável pela dívida. (REsp 1793683/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/5/2019, DJe 22/5/2019).

(N.U 1003992-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 19/03/2021)

Ademais, no caso específico, há um elemento relevante relacionado à verba honorária. O artigo 85, §14, do Código de Processo Civil e a legislação municipal invocada pelo agravante atribuem prioridade ao pagamento dos honorários advocatícios, reconhecendo sua natureza alimentar. Contudo, conforme se verifica nos autos, os honorários já foram integralmente quitados pela parte agravada, fato que elimina a necessidade de manutenção do bloqueio com essa finalidade específica.

Dessa forma, a análise sobre a continuidade do bloqueio deve se concentrar exclusivamente na garantia do crédito tributário. Nesse contexto, permanece válida a penhora realizada anteriormente ao parcelamento fiscal, em conformidade com o Tema 1012 do STJ, que estabelece a manutenção de medidas constritivas realizadas antes da adesão ao parcelamento. Assim, a penhora continua cumprindo sua função de assegurar a execução até a integral quitação do débito parcelado, garantindo o resguardo do interesse público e a proteção do erário.

À vista do exposto
, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
. Em consequência, reformo a decisão agravada para determinar a manutenção dos valores bloqueados via SISBAJUD, em conformidade com o Tema 1012 do Superior Tribunal de Justiça, até a integral quitação do parcelamento ou eventual decisão ulterior que disponha em sentido contrário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024